Tribunal: TJDFT
Processo: 0718802-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acerca da hipótese em análise, a existência de crédito líquido, certo e exigível, atrai a incidência de juros de mora a partir da data de vencimento da obrigação, conforme dispõe o art. 397, do Código Civil.
2. De fato, conforme o autor sustenta em sua apelação, em se tratando de obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que a incidência de juros deve retroagir à data do vencimento. Tal entendimento se justifica na hipótese em que a petição inicial não vem acompanhada de planilha atualizada do débito. É o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e provido.